Tribunal: TJDFT
Processo: 0722902-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722902-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO AURELIO COSTA LEITE APELADO: UNIDADE DO SONO SS - ME, JOAO DANIEL BRINGEL REGO, RAIMUNDO NONATO DELGADO RODRIGUES, NANCILENE GOMES MELO E SILVA, SEFORA CRISTIANE XAVIER ALMEIDA Despacho 1. Ciente quanto aos IDs no 19747238 - 19747239. Nada a prover. 2. Mantenha-se na 36a Sessão Ordinária Virtual de julgamento (ID no 19587824). Brasília, DF, 18 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO